Tribunal: STF
Processo: RE 1432118
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande Do Sul.



    No origem trata-se de ação ajuizada por JANDIRA RODRIGUES DE LIMA em face da UNIÃO FEDERAL e EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB, pretendendo seja reconhecido o direito à incorporação em seus proventos de aposentadoria de 5 anuênios (5%), relativos ao período em que laborou para a corré Trensurb S/A, para fins de aferição do valor da complementação de aposentadoria que julga ter direito, com imediata implantação e pagamento das diferenças apuradas desde a concessão do benefício, observada a prescrição quinquenal, com os consectários legais de reajustamento. 



    O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido a fim de determinar à União que retifique os assentamentos funcionais da parte autora, a fim de fazer constar o percentual de 16% a título de gratificação por tempo de serviço (Doc. 144).



    Interposto Recurso Inominado pela União, sustentando, em suma, a impossibilidade de incorporação de anuênios após aposentadoria, a Turma Recursal, por unanimidade, declarou, de ofício, a ilegitimidade passiva da TRENSURB e, no mérito, negou provimento ao recurso da União, mantendo a referida sentença (Doc. 155).



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 162).



    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a UNIÃO alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais (art. 2º; art. 5º, II; art. 37, XVI e XVII).



    Inicialmente, alega-se a nulidade do acórdão que desproveu os Embargos Declaratórios, por ausência de prestação jurisdicional, em violação ao artigo 93, IX, bem como ao artigo 5º, XXXV, LIV e LV, eis que a Corte local deveria se pronunciar explicitamente acerca das questões invocadas em sede recursal. 



    Quanto ao mérito da causa, sustenta-se, em síntese, a impossibilidade de incorporação de anuênios após aposentadoria, pois “os anuênios para o cálculo da complementação são apurados a partir do momento em que o requerente passou a ter direito, em tese, à complementação, o que ocorre a partir da sua aposentadoria. Não interessa, para a aplicação da lei e cálculo do benefício, causas outras que fazem o(a) autor(a) postergar o pedido de pagamento de complementação, como, no caso dos autos, a continuação do trabalho junto à TRENSURB ” (fl. 9, Doc. 164).



    Argumenta-se que “desde a aposentadoria o(a) autor(a) este teria direito ao benefício de complementação, mas o mesmo não lhe foi pago por uma causa suspensiva, qual seja, a impossibilidade de cumulação de verbas salariais de sociedade de economia mista (99,8558% capital social da União)3 com o recebimento de outra espécie remuneratória da Fazenda Pública que lhe remunera, na forma do artigo 37, XVI, da Constituição Brasileira, “é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI” ” (fls. 9-10, Doc. 164).



    Aduz-se violação aos princípios da segurança jurídica e da legalidade, pois “os anuênios que são considerados para o cálculo da complementação da aposentadoria são exatamente aqueles incorporados na data da concessão do benefício previdenciário, a teor do artigo 2º da Lei nº 8.186/91” (fl. 10, Doc. 164) e, também, à Súmula Vinculante nº 37 do STF: “Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. 



    Pondera-se que “A pretensão de recebimento da diferença de anuênios conquistados após sua aposentadoria é absolutamente desprovida de fundamento legal. A “complementação de aposentadoria” não pode ser calculada considerando-se situação funcional adquirida após a aposentadoria(?), sob pena de subversão do instituto criado pela Lei nº 8.186/91”(fl. 10, Doc. 164) e, ao final, requer o conhecimento e provimento do RE para julgar improcedente o pedido inicial.



    Em contrarrazões (Doc. 166), alegou-se (a) o caráter protelatório do recurso; (b) ausência de prequestionamento da matéria; (c) incidência das Súmulas 282, 356 e 279 do STF; e (d) ausência de violação direta à Constituição Federa. Por fim, requereu-se o desprovimento do RE.



    O Recurso Extraordinário foi devidamente admitido na origem e os autos remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 168).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fl. 4, Doc. 164):



    “O recurso deve ser conhecido, eis que há existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, que ultrapassam o interesse subjetivo do processo, nos termos do §1º do art. 1.035 Novo Código de Processo Civil. 



    Importante destacar que o tema em discussão possui ampla repercussão geral, cuja relevância ultrapassa os interesses das partes nessa causa, debatendo a lide questões relevantes do ponto de vista: 



    a) econômico, pois o julgamento favorável da demanda tem efeitos reflexos em outras demandas de idêntica pretensão, produzindo, em consequência, repercussão econômica de grande monta; 



    b) político e social, pois o tema tem repercussão sobre todos os demais aposentados na mesma situação; 



    c) jurídico, uma vez que se discute a (im)possibilidade do INCORPORAÇÃO DE ANUÊNIOS APÓS APOSENTADORIA: pagamento de vantagem sem previsão legal, atentando-se contra o princípio constitucional da segurança jurídica e em aviltamento aos ditames da SV 37/STF. 



    Assim sendo, estando demonstrada a relevância e a transcendência das questões constitucionais suscitadas no Recurso Extraordinário, resta preenchido o requisito de admissibilidade exigido pelo art. 1035 do CPC (art. 543-A CPC/73), merecendo ser examinado o mérito do recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 1-3,Doc. 154):



    “Trata-se de recurso inominado interposto pela União, objetivando a reforma da decisão, ao argumento de que os anuênios para o cálculo da complementação são apurados a partir do momento em que a pessoa passa a ter direito, em tese, à complementação, o que ocorre a partir da aposentadoria. Acrescenta que não interessa, para a aplicação da lei e cálculo do benefício, causas outras que levam a postergar o pedido de pagamento de complementação, como a alegada continuação do trabalho junto à TRENSURB (2- RecIno1). 



    Preambularmente, assevero que esta Turma Recursal, no julgamento dos Recursos Cíveis nº 5007318-76.2015.404.7112 (sessão de 03/05/2016), e 5008801-44.2015.404.7112 (sessão de 04/08/2016) manifestou-se quanto à ilegitimidade da TRENSURB para figurar no polo passivo de demandas que versem sobre a revisão da complementação de aposentadoria que a parte autora pretende obter. 



    Da análise dos fatos e dos pedidos é possível extrair que a pretensão da parte autora visa revisar a complementação da aposentadoria requerida em 16/04/2003, com base nas Leis 8.186/91 e 10.478/02. 



    Assim, não sendo responsável pelo pagamento de aposentadoria ou da complementação postuladas na presente ação, a TRENSURB não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 



    […]



    A eventual necessidade de utilização da tabela salarial da TRENSURB para o cálculo da complementação que o autor entende devida não a torna parte legítima para figurar no pólo passivo da ação. 



    Diante do exposto, deve ser declarada, de ofício, a ilegitimidade passiva da TRENSURB, na forma do artigo 485, VI, § 3º, do Novo Código de Processo Civil, devendo ser excluída do pólo passivo da ação. 



    Mérito 



    Em relação aos aspectos impugnados no recurso da União, a sentença teceu as seguintes considerações: 



    (...) 2.3.1 Dos anuênios: Postula a Demandante seja declarado e determinado o pagamento de mais 5 (cinco) anuênios, relativos ao período em que permaneceu trabalhando na TRENSURB após ter se aposentado. Segundo a Autora, esse acréscimo refletiria no percentual de adicional por tempo de serviço a ser utilizado para se aferir a presença eventuais créditos a título de complementação de aposentadoria. 



    Observo que, quando da aposentadoria da Parte Autora, em 20/04/1995, ela contava com 11 anos completos de trabalho junto à TRENSURB, conforme evento 2, OUT8, sendo este o percentual considerado pelo empregador desde então para pagamento da benesse previdenciária. 



    Por outro lado, extrai-se dos autos que a Demandante seguiu trabalhando na empresa após a aposentadoria, tendo se desligado efetivamente em 16/07/1999, conforme consta no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (evento 2, OUT6). Nesse mesmo documento consta que, quando do desligamento da Autora, ela recebeu 16% referente a anuênios, que perfez o valor de R$ 42,06. Ou seja, já na época do desligamento havia sido reconhecido o percentual ora pleiteado como gratificação por tempo de serviço. 



    Cumpre observar, ademais, que o Supremo Tribunal Federal já declarou, quando do julgamento das ADIn's 1.721-23 e 1.770-4, que a aposentadoria espontânea não implica a extinção automática do contrato de trabalho, de forma que este continua irradiando seus efeitos até o afastamento definitivo do empregado. Somente a partir desse momento o empregado pode vir a ter direito à complementação de aposentadoria, uma vez verificada a presença dos requisitos legais. 



    No caso dos autos, o afastamento da Demandante do emprego ocorreu em 16/07/1999, de sorte que os anuênios a serem considerados para efeito de incorporação aos proventos de aposentadoria devem ser aqueles já reconhecidos até a referida data, que no caso totalizam 16%. 



    Assim, acolho a pretensão autoral para o efeito de reconhecer o direito a ter calculado seus proventos de aposentadoria junto à TRENSURB acrescido do percentual de 16% (dezesseis por cento) a título de adicional por tempo de serviço 



    (...). 



    Com efeito, inexiste nas Leis nº 8.186/91 e nº 10.748/2002, qualquer disposição de que a data a ser observada para fins de se apurar o percentual do adicional de tempo de serviço, para fins de complementação da aposentadoria, seja a data da concessão do benefício previdenciário. Caso o empregado permaneça trabalhando após a inativação pelo RGPS, não há óbice para o cômputo do tempo de serviço até a data do requerimento de complementação. 



    Assim, no ponto, deve ser mantida a sentença que determinou que sejam retificados os assentamentos deste junto ao Departamento de Administração de Pessoal de Órgãos Extintos (ligado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão), onde se afere o direito a diferenças a título de complementação de aposentadoria, para constar o percentual de 16% (dezesseis por cento) a título de adicional por tempo de serviço, o que deverá ser cumprido pela União, como já determinado na sentença e em face da ilegitimidade passiva da TRENSURB, ora reconhecida. 



    Destaque-se, por fim, que a hipótese não comporta a incidência da Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, pois a parte autora não pretende, propriamente, a concessão de provimento jurisdicional que produza aumento de vencimentos, mas sim a aplicação de interpretação diversa daquela utilizada pela Administração, quanto ao percentual a título de adicional por tempo de serviço a compor a complementação de proventos. 



    Sendo assim, não há que se falar em concessão de aumento real de vencimentos a servidores públicos, por meio de ato jurisdicional, inexistindo afronta ao princípio da independência dos Poderes da União, consagrada no artigo 2º, bem como ao art. 169, § 1º, ambos da CF/88.”



    Verifica-se que o Tribunal a quo, fundamentando-se na legislação infraconstitucional de regência (Leis 8.186/91 e 10.478/02) e no conjunto fático-probatório constante dos autos, consignou que deveriam ser calculados na complementação da aposentadoria os anuênios incorporados entre a data da inativação e a do pedido de sua complementação. 



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, em situação análoga à destes autos, ARE 1040663/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 03/05/2017, trânsito em julgado em 28/06/2017; RE 11798226/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 06/02/2019, trânsito em julgado em 04/04/2019; e RE 1186617/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/02/2019, trânsito em julgado em 16/04/2019; este último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PERCENTUAL DOS ANUÊNIOS. DIREITO AOS ANUÊNIOS DECORRENTES DE SERVIÇO PRESTADO APÓS A APOSENTADORIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF). RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente